Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-73.2022.8.11.0020
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001235-73.2022.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS ALVES - CPF: 039.398.458-33 (AGRAVADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREVENTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DEMONSTRAÇÃO DE RECEIO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão que cassou a sentença e determinou o processamento da ação mandamental, a manutenção da decisão é medida que melhor representa a aplicação da Justiça.

2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS ALVES, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001235-73.2022.811.0020.

O Agravante argui que “
o cabimento do mandado de segurança preventivo pressupõe efetiva ameaça decorrente de atos concretos, não sendo suficiente o risco de lesão a direito líquido e certo. [...] Ocorre que no caso em apreço não se verifica essa efetiva ameaça. Na verdade, o que pretende o(a) impetrante é a concessão de um salvo conduto, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico e jurisprudência
”.

Ademais, ressalta que “
Considerando que a presente ação foi protocolada após 29/04/2021, conclui-se pela legalidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023. Logo, tal como decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, é o caso de indeferimento da inicial. A tutela deduzida é contrária ao entendimento do consolidado nos Embargos de Declaração na ADC 49
”.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida (id. 174843655).

Em suas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 175345658).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS ALVES, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001235-73.2022.811.0020, que deu provimento ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos para o seu regular processamento e julgamento devido.

Aduz o Recorrente, em síntese, que para a interposição do mandado de segurança preventivo pressupõe efetiva ameaça decorrente de atos concretos, e que a recorrente pretende verdadeiro salvo conduto, e que a par da data da interposição do
mandamus
– 29/04/2021, é legal a cobrança do ICMS até 31/12/2023.

Pois bem.

Sem razão o Recorrente.

Como bem destacado na decisão agravada, no mandado de segurança preventivo, basta a comprovação do receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo da parte impetrante a autorizar a impetração.

Nesse sentido consignei:

“Verifica-se do caderno processual que o Apelante/Impetrante interpôs ação mandamental objetivando a concessão da tutela para que o ente fiscal se abstenha de impor tributação do ICMS sobre as operações de transferência interestadual de semoventes (gado) entre as propriedades rurais, localizadas em Araguainha-MT (Fazenda Vale do Big Lar), para área arrendada localizada em Palmeira D’Oeste-SP (Fazenda Lindart).

Há interesse de agir quando o provimento jurisdicional é necessário para obtenção da tutela pretendida, bem como quando houver utilidade na tutela almejada e adequação do pedido com a via processual eleita, demonstrada suposta lesão ao direito da impetrante, resta evidenciado o interesse de agir.

Dessa forma, a matéria é eminentemente de direito.

Ressalto, ainda, sendo preventivo o mandado de segurança, desnecessária a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo da parte impetrante é suficiente a ensejar a impetração.

Assim, tenho que perfeitamente cabível a interposição do mandado de segurança.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL/ICMS) – IMPOSSIBILIDADE DE USO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E EM RAZÃO DA INADMISSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM COM EFEITOS NORMATIVOS FUTUROS - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - NORMA APTA A PRODUZIR EFEITOS CONCRETOS – ANÁLISE DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO. 1. É perfeitamente possível o emprego do mandado de segurança, pelo qual objetivam as impetrantes, impedir medidas constritivas por parte do fisco estadual em decorrência de eventual cobrança ilegítima de diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS. 2. A norma impugnada possui operatividade imediata, encontrando-se apta a produzir seu efeito concreto, qual seja, a exigência de recolhimento de tributo, razão pela qual não se trata de utilização de mandado de segurança contra lei em tese ou de obtenção de ordem com efeitos normativos futuros, mas sim de manejo preventivo do referido remédio contra ato direto do Poder Executivo que, fundamentado no Convênio ICMS 93/2015, impõe às impetrantes o recolhimento da diferença de ICMS. 3. Não é possível indeferir a inicial do mandado de segurança com fundamento em matéria de mérito, suposta ausência de direito líquido e certo do impetrante. (TJ-MS - AC: 08065434120218120001 MS 0806543-41.2021.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2021)"

Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença que indeferiu a inicial por falta de interesse processual.” (
sic
Id 170808157)

Ademais, não é possível indeferir a inicial do mandado de segurança com fundamento em matéria de mérito, por suposta ausência de direito líquido e certo, como pretende o Recorrente.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023